Tribunal: TJMT
Processo: 1012125-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012125-68.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), LUCAS DE MATTOS DOS SANTOS - CPF: 050.707.851-92 (RECORRIDO), MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI - CPF: 036.832.851-17 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO FERNANDO NUNES BARBOZA - CPF: 062.657.479-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ JUNG - CPF: 083.553.369-76 (VÍTIMA), JOAO KLEBER DIAS DA SILVA - CPF: 034.524.561-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
MANUTENÇÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA AO RECORRIDO HÁ MAIS DE QUATRO ANOS SEM NOTÍCIAS DE QUE ELE TENHA PERPETRADO
NOVO DELITO OU TENTADO INTERFERIR NO ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão cautelar só pode ser decretada se nos autos ficar demonstrado, de forma concreta e segura, a existência de fatos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos
arts
. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal. Ademais, na espécie, inobstante o recorrido seja reincidente,
não há nestes autos qualquer notícia ou prova de que, após a concessão da sua liberdade provisória, ocorrida há mais de quatro anos, ele tenha descumprido as medidas cautelares que lhes foram impostas, não havendo, portanto, que se falar em perigo à garantia da ordem pública, p
ossibilidade da frustração da aplicação da lei penal ou da instrução processual decorrente da sua soltura.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
1a
Vara da Comarca de
Nova Mutum
-MT
que,
no
s autos
da
Ação Penal

n.
5024-40.2015.8.11.0086
– código
90192
,
revogou a prisão preventiva decretada em desfavor de
Lucas de Mattos dos Santos
, concede
ndo-lhe
liberdade provisória
,
mediante o cumprimento
das seguintes medidas cautelares:
comparecimento a todos os atos do processo; comunicação de endereço ao
j
uízo, em caso de mudança; e não se ausentar da comarca por prazo superior a
oito
dias, sem autorização judicial.

Colhe-se
destes
autos que o
recorrido responde a Ação Penal n.
5024-40.2015.8.11.0086
– código
90192
,
pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio
qualificado, por duas vezes, perpetrado em 2 de outubro de 2015.

O

recorrente
, por meio das razões
que se vê
no ID
93653492
– p. 69/77
,
pretende a
decretação da prisão preventiva
do
recorrido
, sustentando

que
, na espécie,
estão
presentes os requisitos
e circunstâncias ensejador
a
s
do decreto
referido decreto prisional
, em especial a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade do delito e da reiteração delitiva
daquele; bem como
para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que
o insurgido
teria
fugido
do distrito da culpa logo após o delito, destacando, outrossim, que as medidas cautelares diversas da prisão
“
não se mostram
adequadas

e proporcionais à gravidade dos fatos praticados e à periculosidade de seu autor
”.

N
as contrarrazões encartadas
no ID
93653492
– p. 96/101
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
e
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
93653492
– p. 103
,

a

magistrad
a

manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
97649485
,
opinou pelo
des
provimento d
este
recurso

considerando que desde a decisão impugnada já se passaram mais de
4 (quatro
anos
)
, não sendo, portanto, razoável o reestabelecimento prisional do recorrido
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
,
intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I
,
da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

Como é de trivial sabença, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Daí por que, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

E, sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à decretação de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito
.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
[...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a
) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d) particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Além disso, não se pode olvidar, que nos termos do ordenamento jurídico-constitucional vigente, é imperiosa a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política do Brasil, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, impondo-se, consignar, outrossim, que tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Com efeito, na hipótese, o recorrido foi preso por força de decreto preventivo em 25

de abril de 2017. E, no dia 9 de maio de 2017, teve deferido o seu pedido de revogação da prisão, oportunidade em que foi concedida a sua liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, tal como pode ser visto na decisão abaixo transcrita:

[...]
Vistos em correição etc.

Trata-se de pedido de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Lucas de Mattos dos Santos.

O Ministério Público, às fls. 257/260, manifestou contrariamente ao pedido.

Pois bem.

Cuida-se de Ação Penal que imputa a
Lucas de Mattos dos Santos
, o cometimento do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, e art. 61, inciso II, alínea “d”, ambos do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/03.

É certo que a expressão “preventiva” tem uma acepção ampla para designar a custódia verificada antes do trânsito em julgado da sentença final. É a prisão processual, cautelar, chamada de provisória no Código Penal (art. 42).

Atualmente, em nossa lei processual deixou a prisão preventiva de ser obrigatória para determinadas hipóteses, como se previa na legislação anterior; é hoje uma medida facultativa, devendo ser decretada apenas quando necessária segundo os requisitos estabelecidos pelo direito objetivo.

Enfim, a prisão preventiva constitui-se em medida cautelar de caráter excepcional, não bastando a existência de provas acerca da materialidade do fato e indícios de autoria, mas indispensável se torna a demonstração da efetiva necessidade de sua adoção, o que não é mais o caso dos autos.

Embora haja nos autos provas acerca da materialidade e indícios da autoria do crime, revendo os autos, verifico que o denunciado sequer foi citado, sendo que a denúncia fora recebida no dia 28 de outubro de 2015.

Além disso, já se passaram quase dois anos da decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado, bem como conforme documentos juntados às fls. 245/256, ele estava comparecendo nos autos do executivo de pena de Código n. 92171 (2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT) e participando de curso de aperfeiçoamento nesta cidade, sendo que, após aqueles fatos, não foi noticiado o seu envolvimento em outros crimes, ou seja, não mais subsistindo os requisitos ensejadores da prisão preventiva do denunciado.

Quando da decretação da prisão preventiva, havia necessidade da sua segregação preventiva, para a garantia da ordem pública.

Assim, não há necessidade de mantê-lo em prisão, tendo em vista não subsistir pressuposto para tal, considerando que ele não apresenta indícios de que possa vir a prejudicar a instrução processual penal ou impedir a aplicação da lei penal.

Desta feita, ausentes os motivos que autorizam a prisão preventiva, é o caso de revogar a prisão preventiva. Não vislumbro nos autos nenhuma causa que sustente a necessidade de permanecer o indiciado recolhido no cárcere, tal como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou ainda para assegurar a aplicação da pena.

Dos autos, nesta fase processual, não emerge a presença do periculum in mora
libertatis
, a fim de evidenciar o preenchimento dos pressupostos da prisão preventiva (CPP, artigos 311 e 312).

Nesse sentido, é o entendimento do célebre
Julio
Fabbrini Mirabete:

“A prisão preventiva tem a característica de ‘rebus sic stantibus’, podendo ser revogada conforme o estado da causa, ou seja, quando desapareceram as razões de sua decretação durante o processo. Não estando presentes os motivos que a determinaram, não deve ser mantida diante de seu caráter excepcional. Assim, se foi decretada para garantir a instrução criminal, finda esta deve ser revogada. Também é possível que o juiz, apreciando o conjunto probatório amealhado após a decretação da medida cautelar, verifique que ela é desnecessária ou inconveniente, o que permite também sua revogação...” (Código de Processo Penal Interpretado. Referências Doutrinárias Indicações Legais – Resenha Jurisprudencial. Atlas: 5a Ed, pp. 421/422) Grifei.

Nestes termos, sopesadas tais circunstâncias com prudência e cautela, e já desaparecidos os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, a revogação da prisão preventiva se impõe.

Ante ao exposto, e inexistindo mais motivos para que o réu permaneça recolhido à prisão, com fundamento no artigo 316 (1a parte) do Código de Processo Penal,
REVOGO
a prisão preventiva e decretada de
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
em favor do denunciado
Lucas de Mattos dos Santos
, já qualificados nos autos, mediante as seguintes condições:

a) deverá os réus comparecer a todos os atos do processo;

b) no caso de mudança de endereço, deverá comunicar a este Juízo;

c) não se ausentar da comarca em que residem, por prazo superior a 08 (oito) dias, sem autorização judicial;

Advirtam-se o denunciado que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares aplicadas acarretará a quebra da mesma e ensejará a decretação de sua prisão preventiva (art. 282, §4o, e art. 312, parágrafo único, ambos do CPP).

Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do denunciado,
SALVO SE POR OUTRO MOTIVO TENHA QUE PERMANECER PRESO
.

Servirá a presente decisão, como mandado de intimação.

Notifique-se o Ministério Público, a Defesa e a Autoridade Policial.

2 –
Na mesma oportunidade o Oficial de Justiça deverá proceder com a citação do denunciado, conforme decisão de fls. 133/135v, sendo que a presente decisão servirá como mandado de citação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 09 de maio de 2017.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito
(Decisão objurgada, ID 93653492 – p. 56/58).
Destacamos

Assim, da leitura da decisão acima reproduzida, verifica-se que seu prolator motivou seu entendimento ao conceder ao recorrido a liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão; sendo imperioso afirmar, também, que a mera alegação da gravidade do delito, supostamente, praticado por ele; e de que a sua liberdade representa perigo para a sociedade, não pode ser considerado elemento de convicção suficiente para configurar ofensa à ordem pública ou à conveniência da instrução penal.

Não obstante isso, o Ministério Público, por intermédio deste recurso, almeja a decretação da prisão preventiva do recorrido, também ao argumento de que ele teria fugido do distrito da culpa logo após a prática delitiva. Contudo, consoante foi afirmado pelo juízo da primeira instância, isso que aconteceu, porque ele “
estava comparecendo nos autos do executivo de pena de Código n. 92171 (2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT) e participando de curso de aperfeiçoamento nesta cidade, sendo que, após aqueles fatos, não foi noticiado o seu envolvimento em outros crimes, ou seja, não mais subsistindo os requisitos ensejadores da prisão preventiva do denunciado
”, tornando-se, portanto, desarrazoado o pedido ministerial quando, na hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se suficientes.

Demais disso, conquanto o recorrido seja reincidente, não há nestes autos qualquer notícia ou prova de que, após a concessão da sua liberdade provisória, ocorrida
há mais de quatro anos
, repita-se, ele tenha descumprido as medidas cautelares que lhes foram impostas, devendo ser asseverado, por importante, que, em consulta realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema
PJe
, foi pos
sível constatar que a audiência de instrução e julgamento da referida ação penal está designada para 21 de fevereiro de 2022, de modo que o processo vem seguindo a sua tramitação regular, não havendo, portanto, que se falar em empecilho ao bom deslinde da instrução criminal ou em qualquer elemento que demonstre que a sua liberdade
vá colocar
em risco a ordem pública, razão pela qual impõe-se asserir, mais uma vez, que a motivação apontada
pelo Ministério Público está despida de elementos concretos que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional neste momento.

Por derradeiro, cabe registrar que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia provisória do recorrido, essa poderá ser determinada pelo juízo da primeira instância, a qualquer tempo, de conformidade com a previsão contida no art. 316 do Código de Processo Penal; assim como também poderão ser oportunamente recrudescidas as medidas cautelares.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021